Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE TURÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DO VOO. PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar as rés solidariamente a restituírem à autora a quantia de R$ 2.541,95 (dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos). Fundamentou o juízo de origem que, em relação aos danos morais, os inevitáveis aborrecimentos e incômodos vivenciados pela parte autora não ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento, a ponto de afetar a sua tranquilidade e paz de espírito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57392435). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Em consequência, rejeito a impugnação oferecida pela recorrida.
3. Em suas razões recursais, a autora narra que adquiriu um pacote de turismo com as rés, incluindo passagem aérea de Brasília - DF a Aracaju - SE e 7 (sete) diárias em hotel, durante o período de 15/04/2021 a 22/04/2021, pelo valor de R$ 5.870,35 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), parcelado em 8 (oito) vezes no boleto. Esclarece que, em razão da pandemia de coronavírus, seu pacote turístico foi remarcado para 19/04/2023, e a viagem foi realizada, usufruindo somente da hospedagem, sendo que as passagens foram custeadas por meios próprios, pois não conseguira remarcá-las e findou o prazo de usufruto. Defende que estão presentes os requisitos para configurar o direito à compensação moral, diante da falha na prestação de serviço, bem como em razão dos vários transtornos causados pelas requeridas, já que trataram toda a situação de maneira desidiosa. Assinala que “ficou mais que comprovado pelos fatos que tudo que aconteceu, somado a pandemia e aos empréstimos que foram necessários para a parte recorrente realizar seu sonho de viajar, que houve angústias incapazes de serem colocadas no campo do mero aborrecimento e incômodos”. Pede a condenação das rés em danos morais.
4. Contrarrazões da primeira recorrida refutando a ocorrência de responsabilidade civil.
5. Cinge-se a controvérsia a verificar se estão presentes os requisitos para a compensação por dano moral, tendo em vista a modificação parcial do contrato inicial pactuado entre as partes, no tocante ao cancelamento do voo em decorrência da pandemia de COVID. Importa registrar que a parte ré foi condenada à restituição dos valores pagos pela autora, inclusive efetuando o depósito nos autos.
6. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Dito isso, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da compensação pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
8. Na espécie, conquanto incontroverso o cancelamento do voo, com a utilização parcial do pacote de turismo, não se pode ignorar que a situação ocorreu em período de anormalidade.
9. Com efeito, assim como outros setores da economia, tanto a aviação civil quanto o setor de turismo foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia. Em razão disso, foram editadas leis específicas, como a Lei n. 14.034/20 e a Lei n. 14.046/20 -, com o objetivo de atenuar os impactos da crise nos setores de turismo, aviação e cultura.
10. A legislação citada regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e §5o da Lei n. 14.034/20).
11. Nesse quadro jurídico, constato que o cancelamento do voo se deu dentro do período assinalado na legislação, de modo que, a despeito da impossibilidade de remarcação da passagem, a situação não é suficiente para configurar abalo moral.
12. Deveras, apesar de a autora ter narrado o desgaste enfrentado e o desassossego gerado, não ficou comprovada a ocorrência de evento de tamanha proporção capaz de justificar a alegada ofensa à sua dignidade.
13. Vale registrar, ainda, que a Lei n. 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico.
14. Assim, considerando que a situação vivenciada se deu no contexto da pandemia da COVID-19 e que a parte ré foi condenada a restituir os valores pagos, não há falar em compensação moral.
15. A propósito, cito o seguinte julgado desta Turma Recursal: “Contudo, em que pese os autores não conseguirem remarcar a viagem e, apesar dos óbices impostos pela parte ré, o que exigiu a busca da solução na via judicial, a situação não é suficiente para configurar abalo moral. O adiamento da viagem, com posterior cancelamento após inviabilidade de execução, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, na medida em que não representa lesão de direitos da personalidade dos recorridos. O caso se resolve apenas com o reembolso do valor pago, o qual já foi reconhecido na origem. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Nesse quadro, não se acolhe o pleito indenizatório (Acórdão 1705166, 0717731-67.2022.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.